Tribunal: TJDFT
Processo: 0715093-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715093-33.2023.8.07.0018 RECORRENTE: FREDERICO ABRAHAM RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito Processual civil. constitucional. previdenciário. ação de conhecimento. cerceamento de defesa. inocorrência. conversão de tempo especial para efeitos previdenciários. recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de tempo especial para fins previdenciários. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) está caracterizado o cerceamento de defesa, e (ii) se está comprovado que o autor esteve exposto habitual e permanentemente a agentes nocivos durante período laboral, de maneira a ensejar o cômputo de tempo especial para fins previdenciários. III. Razões de decidir 3. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, de modo a formar o seu convencimento. 4. Não há direito ao cômputo de tempo especial em razão do mero recebimento de adicional de insalubridade, porquanto é necessária a comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos. 5. O Supremo Tribunal Federal editou, em 2014, o enunciado n. 33 de Súmula Vinculante, estabelecendo que as regras do Regime Geral da Previdência Social dispostas na Lei n. 8.213/1991, sobre aposentadoria especial (art. 40, § 4o, III, da Constituição Federal) aplicavam-se ao servidor público, no que coubesse, até a edição de lei complementar específica. 6. O art. 57 da Lei n. 8.213/1995 dispõe que a aposentadoria especial é devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 7. O segurado deve comprovar, além do tempo de trabalho, a exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício. 8. O art. 58 da Lei no 8.213/1995 estabelece que a comprovação será feita mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista. 9. Verifica-se que foi apresentado aos autos o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LCAT), que concluiu pela inexistência de qualquer exposição a agentes nocivos à saúde. Ademais, mesmo que comprovada a existência de condições insalubres no ambiente de trabalho do apelante, não se pode falar em presunção de insalubridade em períodos pretéritos, emprestando-se efeitos retroativos a eventual laudo pericial posteriormente produzido. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, de modo a formar o seu convencimento. 2. É inviável o cômputo de tempo de serviço especial para fins previdenciários, porquanto não comprovada a existência de condições insalubres no ambiente de trabalho.” _________ Dispositivos relevantes citados: Súmula Vinculante 33/STF; Lei 8.213/1991; Constituição Federal, art. 40, §4, III. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1703074, 0710185-98.2021.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/05/2023, publicado no DJe: 30/06/2023. O recorrente não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional. Menciona de passagem, outrossim, os artigos 57 e 58, ambos da Lei 8.213/1991, 68, §§ 3o ao 10o, e 283, inciso II, alínea “n”, ambos do Decreto 3.048/1999, repetindo as alegações trazidas na apelação e reafirmando comprovado o direito ao cômputo de tempo de serviço especial para fins previdenciários. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano, sem indicar, todavia, a qual artigo de lei federal teria o acórdão dado interpretação divergente daquela dada pelos aludidos paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Além disso, "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Acresça-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial: “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que se pudesse, em tese, superar o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “É inviável o cômputo de tempo de serviço especial para fins previdenciários, porquanto não comprovada a existência de condições insalubres no ambiente de trabalho” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012